Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Na espécie, insubsistente a alegação do apelante sobre a “grande divergência” entre os exames apresentados pelo autor no sentido da incapacidade laboral permanente e a conclusão da perícia realizada em juízo, pela preservação da capacidade laboral como mecânico. 2.1. Realizada a perícia judicial, o autor/apelante impugnou, de forma genérica, o trabalho do expert, aduzindo que, como o acidente de trabalho (amputação parcial do dedo indicador da mão direita/falange distal do 2o dedo) implicou “A perda da mobilidade da falange distal do 2o dedo da mão direita (por perda anatômica)”, comprometido o “movimento de pinça da mão”, o que evidenciaria a incapacidade laboral efetiva e permanente. Frise-se: alegações genéricas, sem provas. Não há elementos suficientes a desacreditar a mencionada perícia judicial.

3. No caso, a prova pericial produzida em juízo atestou que o autor, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, não experimentou redução permanente de sua capacidade laborativa, como mecânico, de modo que não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

4. Recurso conhecido e não provido.